Tribunal: TJMT
Processo: 1061305-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061305-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANE FATIMA TOSATTI RIBEIRO - CPF: 038.915.829-19 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1061305-45.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ELIANE FÁTIMA TOSATTI RIBEIRO.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial formulado por consumidora em face de instituição financeira, fundado em alegada compra fraudulenta realizada por terceiro após o extravio de seu cartão de crédito. A autora afirma que, apesar de ter comunicado imediatamente o ocorrido, a ré não cancelou a transação, resultando na manutenção do débito e na inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se o débito impugnado é exigível, diante da alegação de fraude em compra realizada com cartão extraviado; (iii) definir se houve comprovação de dano material e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, cabia à instituição financeira demonstrar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão ou que adotou medidas eficazes para impedir operações suspeitas, ônus do qual não se desincumbiu.

A inércia da instituição bancária, após a comunicação imediata, configura falha na prestação do serviço, pois não foram adotadas providências eficazes para sustar os débitos indevidos.

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de transações não reconhecidas, quando não comprova a adoção de providências adequadas após a comunicação formal da fraude.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, arts. 373, 435 e 517; Lei no 9.099/95, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 293804385, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, sustentando que houve compra fraudulenta em seu cartão de crédito, a qual não foi cancelada pela parte reclamada
. Sustenta, ainda, ser admissível a juntada de provas documentais na fase recursal.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante perdeu sua carteira contendo o cartão de crédito em 28/06/2024. Relata que, por não perceber o extravio de imediato, ao verificar suas transações constatou que, por volta das 22 horas, fora realizada, de forma indevida, uma compra no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) em uma tabacaria, mediante utilização de maquininha da empresa Stone.

Sustenta que, tão logo identificou a operação fraudulenta, bloqueou o cartão, solicitou o estorno da transação e registrou boletim de ocorrência em 29/06/2024. Narra que, seguindo orientação da própria instituição, encaminhou o referido boletim ao endereço eletrônico disponibilizado (fisrepatriacao@servicosfis.com.br), sendo informada de que a análise seria concluída em até vinte dias úteis.

Contudo, aduz que não houve adoção de providência imediata para o estorno do valor cobrado indevidamente, mesmo após o fornecimento dos protocolos de atendimento no 240715224724847 e 240629122522530, permanecendo a instituição financeira inerte quanto à resolução do problema e promovendo, ainda, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte demandada, por sua vez, sustenta a existência de excludente de responsabilidade, sob o argumento de que a reclamante teria concorrido de forma exclusiva para o evento danoso, por não zelar adequadamente pela guarda de seus dados e senhas pessoais, os quais teriam sido acessados por terceiros inidôneos. Aduz, ainda, que atuou dentro dos limites legais, inexistindo, portanto, ato ilícito capaz de ensejar responsabilização.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que
o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte reclamante
.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia ao demandado comprovar a adoção das providências necessárias para o cancelamento do lançamento contestado pela autora, após a efetiva comunicação do furto e da fraude.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque a instituição financeira, além de
não impugnar os protocolos de atendimento no 240715224724847 e no 240629122522530 apresentados pela reclamante, também deixou de juntar aos autos as gravações das ligações telefônicas, tampouco demonstrou as medidas eventualmente adotadas com vistas à apuração da contestação apresentada
.

Ressalte-se, contudo, que embora a autora alegue ter suportado prejuízo no valor de
R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)
, referente à compra indevida,
não comprovou o efetivo pagamento da fatura
correspondente, conforme se verifica da consulta à pontuação de crédito (score) anexada no ID 293804361.

Nesse contexto, verifica-se que,
apesar de estar caracterizada a falha na prestação do serviço — em razão da ausência de resposta adequada à reclamação da consumidora —, não há comprovação concreta e documental de prejuízo patrimonial suportado pela parte autora
, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor total de
R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)
, referente à transação realizada no cartão de crédito Múltiplo Elo, final 0509, de titularidade da reclamante, bem como dos respectivos encargos de juros, correção monetária e multas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025